Tribunal: STF
Processo: Rcl 60575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE COMUNICAÇÃO. ADPF Nº 130/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rádio e Televisão Norte Ltda. (A Gazeta.Net), em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, nos autos do processo nº 0701299-58.2023.8.01.0002, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130/DF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, José Francisco Bezerra de Menezes, ora beneficiário, propôs, em seu desfavor e de outros órgãos de imprensa, “Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência”, em virtude de notícias que o apontavam como suspeito da prática de tentativa de homicídio, durante evento ocorrido em 25/02/2023, no Município de Marechal Thaumaturgo/AC.

 3.	Aduz que, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo reclamado determinou a exclusão de todas as publicações relacionadas ao caso, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00.

 4.	Argumenta que a matéria veiculada em seu site não contém qualquer informação inverídica ou conteúdo objetivamente ofensivo ao autor daquela demanda, não ultrapassando, portanto, o limite do “serviço de informação”. Sustenta que, “uma vez que efetivamente houve uma denúncia em face do Sr. José Francisco, e que esta foi objeto de inquérito pela autoridade policial e pelo MPF, não há como negar a existência de um fato de interesse público”, razão pela qual não poderia se furtar de noticiar os fatos.

 5.	Entende que a decisão reclamada configura “grave ilegalidade e manifesta censura à atividade de imprensa”, em violação aos arts. 5º, inc. IV, e ao 220, ambos da Constituição da República, bem como ao que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 130/DF.

 6.	Requer a concessão de tutela liminar, a fim de suspender a decisão reclamada até o julgamento final da reclamação, “no sentido de que se mantenham públicas as matérias já produzidas e veiculadas”. No mérito, postula a procedência do pedido reclamatório para o fim de “permitir a livre atividade jornalística da Reclamante”.

É o relatório.

Decido.

 7.	Anoto, de início, que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do STF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 130/DF, ocasião em que o Pretório Excelso julgou procedente o pedido para declarar não recepcionado pela Constituição da República todo o conjunto de preceitos da Lei nº 5.250, de 1967, conhecida como Lei de Imprensa.

 10.	Confira-se o seguinte trecho da ementa do acórdão apontado como paradigma:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.”
(ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, p. 06/11/2009; grifos nossos).

 11.	No referido julgamento, reiterou-se a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação. Tomada em relação de mútua causalidade com a democracia, a liberdade de imprensa foi considerada “patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.

 12.	No Estado Democrático de Direito, deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros político-ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. O cerceamento a esse livre exercício, sob a modalidade de censura, a qualquer pretexto ou por melhores que sejam as intenções, principalmente se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direito e garantias fundamentais, não encontra guarida na Carta Republicana de 1988.

 13.	No caso dos autos, a decisão reclamada, em sede de tutela liminar, sob o fundamento de que “o relatado nas matérias sequer ocorreu, conforme relatórios policiais de pp. 58/99”, determinou que os réus da ação proposta por José Francisco Bezerra de Menezes “excluam todas as publicações relacionadas ao caso”, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 300,00 (e-doc. 7, p. 6-7).

 14.	Ocorre que, sopesados os valores em disputa, e à luz do julgado paradigma, devem prevalecer as liberdades públicas, tanto a de informar quanto a de expressão em seu mais amplo sentido (art. 5º, incs. IV e IX, c/c o art. 220 da CRFB), as quais independem de censura ou licença.

 15.	Tenho entendido que, ressalvadas situações ou circunstâncias excepcionalíssimas, que não se apresentam no caso, o ordenamento jurídico pátrio assegura medidas e instrumentos eficazes para promover a composição entre os direitos constitucionais colidentes, sem que seja necessário recorrer à supressão da liberdade de expressão e imprensa, ainda mais no âmbito de cognição judicial sumária.

 16.	Com efeito, a veiculação de publicações inverídicas ou gravemente distorcidas pode, eventualmente, suscitar responsabilização civil e criminal nas instâncias próprias. Aliás, a própria ação de origem busca essa responsabilização civil da parte reclamante, o que poderá, ou não, ser reconhecido pelo Poder Judiciário, sob os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

 17.	Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado no sentido da inconstitucionalidade da restrição à liberdade de expressão, conforme ilustram os seguintes julgados:

 “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública.
2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.
3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009).
4. Reclamação julgada procedente.”
(Rcl nº 45.682/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 08/04/2022).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.506-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022).


 18.	Ressalto, por fim, que cabe à parte reclamante, no exercício responsável do seu importante munus, ainda que autorizada a retornar todas as publicações envolvendo o episódio em tela, ponderar, inclusive considerando as alegações da parte beneficiária, se não deveria promover eventuais retificações ou ajustes, de conteúdo ou forma, à luz das melhores práticas jornalísticas. Enfatizo esse ponto porque a presente decisão não implica qualquer juízo acerca do mérito da ação de origem, não se constituindo, portanto, passaporte para o exercício temerário, irresponsável ou enviesado da relevante atividade de informação.

 19.	Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, no processo nº 0701299-58.2023.8.01.0002, no ponto em que determinou a exclusão das publicações feitas pela reclamante, facultada a esta, a seu critério, restabelecer quaisquer matérias envolvendo os fatos objeto da ação de origem.

Comunique-se à autoridade reclamada.

Publique-se.

Brasília, 28 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator